Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. SISTEMA OPERACIONAL. PESQUISA VIÁVEL.
1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não.
2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo, possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT.
3. Recurso provido.